Tribunal: TJPA
Processo: 0081632-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081632-32.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇAO AO POSTO DE TENENTE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel.

II
- O Decreto n. 4.244/86, consoante artigo 62 preleciona que “O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto”.

III-
Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

IV
- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

21 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a ação foi proposta pelo autor/apelante, narrando que ocupa o posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará desde 25.09.09, tendo figurado como primeiro colocado no quadro de acesso dos candidatos à promoção à patente de Coronel ocorrida em 25.09.2015.

Alega que o Governador do Estado deixou de promovê-lo de forma arbitrária, pois promoveu candidato na condição de agregado que sequer figurou na proposta de promoção encaminhada.

Desse modo, pleiteou a promoção ao Posto de Coronel, na condição de agregado, pelo critério de merecimento, a contar de 25.09.15.

Em sentença proferida às fls. (id. 2789781), o magistrado
a quo
julgou a lide, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, com resolução do mérito da demanda, por ausência do direito requerido, com base no art. 487, inciso I do NCPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta deciso, em razão do benefício da justiça gratuita concedido, art. 98, 2º e 3º do CPC.”

Inconformado, Paulo Roberto da Souza Cruz interpôs Recurso de Apelação (id. 2789785).

Em suas razões, aduz a ocorrência de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade, bem como ao disposto no art. 5º, alínea C, da Lei n. 5.249/85 c/c art. 62 do Decreto n. 4.244/86.

Afirma que aos candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da Proposta de Promoções de Oficiais Bombeiros Militares e não do quadro de acesso, e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2789786), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id.2985092).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel.

Sobre o assunto, a Lei n. 5.249/85 que estabelecia sobre as Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, em seu artigo 5º, alínea c, preleciona que:

Art. 5º -As promoções são efetuadas:

a) Paras as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de Antiguidade;

b) Para as vagas de oficiais superiores, no posto de Major PM/BM e Tenente Coronel PM/BM, pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, de acordo com a proporcionalidade entre elas, estabelecidas na regulamentação da presente Lei;

c) Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.

Por sua vez, o artigo 17 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 17 -A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta Lei.

Por sua vez, o Decreto n. 4.244/86 que estabelece sobre o direito a promoção ao cargo de Coronel da Polícia Militar, consoante artigo 60 e 62, prelecionam que:

Art. 60 –A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecido o seguinte critério:

I –Para o posto de Coronel:1) Para a primeira vaga será selecionado

1 (um) entre 3(três)Oficiais que ocupam as três primeiras classificações que vêm imediatamente a seguir;

2) Para a segunda vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos concorrentes à segunda vaga e mais 2(dois) Oficiais que ocupam as duas classificações que vêm imediatamente a seguir;

3) Para a terceira vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos concorrente à segunda vaga e mais 2(dois) Oficiais que ocupam as duas classificações, que vêm imediatamente a seguir e assim sucessivamente.

Art. 62 –O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto.(alterado pelo Decreto nº 397/2007) (grifosnossos).

Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade.

Sendo assim, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021